Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749844-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO CONSTRUTOR CMT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 66493820) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Consórcio Construtor Cmt, indeferiu o pedido de afastar o termo inicial da suspensão da execução fiscal fixado pelo Juízo a quo. Nas razões recursais (ID 66493818), sustenta, em síntese, que é indevida a adoção do dia da ciência do resultado da pesquisa do Sisbajud como data da suspensão da execução. Defende que o eventual insucesso em pesquisas no sistema Infojud deve ser adotado como parâmetro para suspensão da execução e, por conseguinte, do termo inicial da prescrição intercorrente, eis que melhor concretiza a “ciência da inexistência de bens penhoráveis”, critério fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, na data fixada pelo Juízo da origem em 3/3/2017, inexiste ciência da tentativa frustrada de penhora, uma vez que houve sucesso na penhora, com posterior expedição de alvará de levantamento de valores. Menciona que o primeiro resultado negativo em desfavor da Fazenda Pública ocorreu com o resultado do Infojud, de maneira que é incabível manter o termo inicial da suspensão fixada na decisão de origem. Descreve que o perigo de dano consiste no risco de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo para obstar que o processo da origem seja extinto pela prescrição. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbra-se a presença de tais requisitos. O artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece o procedimento de suspensão do curso da Execução Fiscal quando o devedor não for localizado ou quando não forem localizados bens passíveis de penhora, tratando também sobre a fluência do prazo prescricional e a ocorrência de prescrição intercorrente nesses casos, in verbis: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5oA manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no citado artigo 40 e parágrafos da Lei n.o 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571): “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – grifou-se)” Constata-se, pois, que o c. STJ fixou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. No caso concreto, a data indicada pelo Juízo a quo, 3/3/2017, para suspensão da execução fiscal (ID 214213963, na origem), não corresponde ao dia de ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, porquanto consta dos autos que, na citada data, havia o bloqueio da quantia de R$ 13.459,46 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), vindo o término dessa constrição judicial ocorrer em 17/10/2017 com o levantamento dos valores em favor da Fazenda Pública (ID 45449475, pág. 45 - na origem). Tendo em vista que foi encontrada quantia nas contas bancárias da parte Executada sobre a qual recaiu a penhora, incabível falar em suspensão da execução fiscal pela inexistência de bens penhoráveis em 3/3/2017. Nesse sentido, julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL GARANTINDO A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente. 2. In casu, a hipótese dos autos não atrai a incidência da sistemática adotada no REsp 1.340.553/RS, porquanto não se considera havido o termo inicial do prazo de suspensão processual, já que a efetivação da citação, ainda que por edital, aliada ao fato de a execução estar garantida por bem imóvel de propriedade do executado, contraria o disposto no artigo 40 da LEF. 3. Ainda que a Fazenda Pública tenha (equivocadamente) desconsiderado o arresto/penhora e buscado outros ativos, diversos do imóvel já constrito, a impossibilidade de alienação do bem à satisfação do crédito, fundada na ausência de compradores, não pode ser imputada à exequente, principalmente quando há notícia de que até os dias atuais o imóvel se encontra sob a custódia do estado, aguardando nova avaliação e outras tentativas de venda. 4. A partir dos atos posteriores à constrição do bem imóvel, verifica-se que o processo continuou a ter tramitação por impulso da exequente, sendo que a ausência de eficácia concreta da atividade executiva não tem como motivo principal e único sua inércia processual. Assim, não há que se falar em configuração de prescrição intercorrente a fulminar a pretensão executiva, porquanto não decorrido o termo inicial do prazo de suspensão e, por conseguinte, o quinquídio prescricional. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1651388, 0000457-39.1995.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 28/12/2022.) (grifou-se). Nessa linha, em princípio, viável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. No mais, o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a Execução Fiscal pode vir a ser extinta pelo reconhecimento da prescrição. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação da Execução Fiscal até o julgamento de mérito deste agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator